Tribunal: STF
Processo: RE 168478
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-04-26
Data de publicação: 1994-04-26

Ementa:
EMENTA:  - CONSTITUCIONAL.  TRIBUTÁRIO. FINSOCIAL. LEI Nº
7.689/88,  ART. 9º D.L. 1.940/82. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 9º
DA LEI 7.689/88. VIGÊNCIA DO D.L. 1.940/82, COM AS ALTERACÕES HAVIDAS
ANTERIORMENTE  À CF/88,  ATÉ A EDIÇÃO  DA LEI  COMPLEMENTAR Nº 70, de
1991.
            I.   -   O   Supremo    Tribunal   Federal   declarou   a
inconstitucionalidade  do art. 9º da  Lei 7.689, de 15.12.88, do art.
7º  da Lei 7.787, de 30.06.89, do art. 1º da Lei 7.894, de 24.11.89 e
do  art. 1º da Lei 8.147, de 28.12.90, ficando esclarecido que o D.L.
1.940/82,  com as alterações havidas anteriormente a CF/88, continuou
em vigor até a edição da Lei Complementar nº 70, de 1991. Quer dizer,
até  a edição da Lei Complementar nº 70/91, o FINSOCIAL seria cobrado
na  forma do D.L. 1.940/82, com as alterações havidas anteriormente a
CF/88.
            II.  - RE nº 150.764-PE, Relator p/acórdão Ministro Marco
Aurélio, "DJ" de 02.04.93.
            III. - R.E. conhecido e provido, em parte.